Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005135-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUREA REGINA DE MORAES - CPF: 025.083.531-24 (AGRAVANTE), MARCELO TAFERNABERRY DIAS - CPF: 639.949.090-15 (AGRAVADO), J. P. M. T. D. (AGRAVANTE), NEUREA REGINA DE MORAES - CPF: 025.083.531-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E OUTROS ÓRGÃOS – DILIGÊNCIAS AO ENCARGO DA PARTE INTERESSADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais da PARTE executada e não à satisfação do débito.

A ausência de provas de que a parte executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

Possível que seja deferido o pedido de expedição de ofícios aos órgãos requeridos desde que comprovado que o exequente esgotou as diligências para sua obtenção. Hipótese em que o credor, nada comprovou.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005135-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: J.P.M.T.D, por sua representante Neurea Regina de Moraes

AGRAVADO: MARCELO TAFERNABERRY DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J.P.M.T.D, por sua representante Neurea Regina de Moraes,
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara única da Comarca de Poconé/MT,
Dra

Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da execução de alimentos no 0002019-87.2015.8.11.0028, ajuizada em desfavor de
MARCELO TAFERNABERRY DIAS
, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado, bem como de expedição de ofício ao INSS e outros órgãos.

Inconformado, o agravante sustenta que deve ser garantido a agravante a adoção de todas as medidas que ele julgar necessárias à localização de patrimônio do agravado, devedor de alimentos desde 2015.

Afirma, em seguida, que “
demonstrada está, portanto, a possibilidade e a necessidade de ser autorizada à expedição dos ofícios PARA ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS; OFÍCIO AO CONVENIO CCS para localização de eventuais ativos financeiros em nome do Executado; bem como a suspensão da CNH e do Passaporte do Executado/Agravado, bem como expedição de OFICIO ao INSS e Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome do Executado e aos os órgãos a seguir listados, a fim de arrestar bloquear e transferir para conta vinculada ao Juízo os valores oriundos de planos de previdência privada eventualmente existentes em nome do Executado, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada de Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (“CNseg”) Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”); e Superintendência Nacional da Previdência Complementar (“PREVIC”), a fim de auxiliar a Agravante na busca de bens passíveis de penhora do agravado
” (ID 270012851).

Aduz, assim, que “
aceitar o indeferimento da expedição dos ofícios requeridos é impor a Agravante ônus que não lhe cabe suportar, decorrente de limitação de sistema que não é de sua responsabilidade, sob pena de violação ao disposto no art. 789, do CPC, que determina que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”, além de estimular a inadimplência do Agravado/Executado
”.

Requer, por fim, que “
a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento das buscas por bens do Agravado, determinando a expedição dos ofícios indeferidos pelo d. Juízo a quo, bem como, seja reformada a decisão de indeferiu o pedido de bloqueio da CNH do Agravante
”.

A par desses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento das buscas por bens do Agravado, determinando a expedição dos ofícios indeferidos pelo d. Juízo a quo, bem como, seja reformada a decisão de indeferiu o pedido de bloqueio da CNH do Agravante, na forma da fundamentação supra. (Id. 270012851).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem apresentação de contrarrazões.

Parecer da douta procuradoria de justiça por meio
Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
opinando pela suspensão do presente feito, para se aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ

A parte recorrente é dispensada do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, bem como de expedição de ofícios ao INSS e demais órgãos.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise da tutela de urgência:

“Vistos;

Esclareço a IDPE que os pedidos direcionados à Receita Federal são feitos por meio do sistema INFOJUD e NÃO por ofício. DETERMINO o acesso ao INFOJUD a fim de localizar bens passíveis de penhora por meio da última declaração do imposto de renda, tendo em vista que o exequente não especificou qual o meio de pesquisa.

Quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte, o art. 139, IV do CPC prevê que a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, o juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

É certo que a norma processual autorizou a adoção de medidas de coerção indireta a fim de que compelir os devedores a adimplir suas obrigações.

Todavia, tais medidas devem ser balizadas com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e principalmente efetividade, já que a medida coercitiva tem por finalidade o adimplemento da obrigação.

No caso em tela o exequente pleiteia a suspensão da CNH e do passaporte, sendo que, para que seja deferida tal medida, deve haver indícios de que o devedor tenha patrimônio expropriável e que esteja ocultando os bens, já que as medidas coercitivas têm por finalidade a coerção indireta, a fim de que a obrigação seja adimplida. Se não houver sequer indício de patrimônio expropriável a medida coercitiva perde sua natureza de coerção e se transforma em punição cível, o que não é admitido na legislação pátria. No caso em tela, o exequente não trouxe aos autos nenhum indício de que os executados possuem patrimônio expropriável. INDEFIRO os pedidos de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, uma vez que não há prova da impossibilidade de procurar meios para obtenção da informação, de eventual requerimento administrativo feito pelo exequente, ou que os referidos dados estejam em sigilo. INDEFIRO pedido de envio de ofício à inúmeros órgãos listados no pedido uma vez que o exequente sequer apresente indícios de prova de que o executado eventualmente possua previdência privada, sendo o envio de ofício a todas as empresas mencionadas medida totalmente improdutiva e ineficaz. INDEFIRO o pedido de envio de ofício aos “órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”, uma vez que existem outros meios de obter o endereço do executado, bem como a ausência de prova da impossibilidade de procurar outros meios para obtenção da informação, ou que os referidos dados estejam em sigilo, em que não houve sequer menção a eventual diligência efetuada, aliado ao fato de que o envio dos referidos ofícios prolongaria em demasiado o andamento da ação que tramita DESDE 2015, em dissonância ao princípio da celeridade processual (...)”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão
não
acompanha o recorrente.

Explico.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabeleceu a possibilidade de o Magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora se mostre lícita a determinação de suspensão da CNH e do passaporte, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, o certo é que as referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese os argumentos do agravante, o certo é que não há indício de que as medidas suspensivas, qual seja, impedir que a parte devedora faça uso de sua CNH e passaporte, sejam eficazes para o adimplemento do débito, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva, vez que não altera a circunstância de inexistência de bens em seu nome, que pelo que se afigura, não possui de fato bens aptos a serem expropriados, servindo apenas como punição pelo não pagamento, vez que não há indícios nos autos de ocultação de patrimônio e embaraçamento da satisfação do crédito, razão pela qual, não deve ser admitida.

Nesse trilhar e em casos análogos a Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA –
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA
– IMPOSSIBILIDADE -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.

As referidas medidas não podem avançar sobre direitos fundamentais, devendo observar os princípios da razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos, bem como as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos
”.(N.U 1015186-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão do passaporte da executada), a fim de garantir o recebimento do crédito, objeto da execução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH e do passaporte da executada, medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC, são aplicáveis mesmo sem a comprovação de ocultação de bens.

III. Razões de Decidir

3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se somente quando demonstrada a efetiva utilidade e necessidade para o cumprimento da obrigação judicial.

4. Ausência de provas de que a executada estaria ocultando patrimônio expropriável ou embaraçando a execução, o que torna injustificada a aplicação das medidas coercitivas pretendidas.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito.
” (N.U 1026146-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar a decisão agravada, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Quanto a pretensão de expedição de ofício ao INSS e demais órgãos
não demonstrou o agravante ter realizado qualquer medida ao seu alcance, antes de pleitear em juízo medida extraordinária a fim de obter informações acerca de vínculo empregatício ou recebimento de benefício por parte da executada.

Alias, não há nestes autos qualquer prova da impossibilidade de obtenção de tais informações pela parte exequente, porquanto como bem fundamentado pelo juízo
a quo
se trata de diligência a seu encargo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E GAGED – PLEITO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PELA PARTE EXECUTADA – DILIGÊNCIAS AO ENCARGO DA PARTE INTERESSADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Possível que seja deferido o pedido de expedição de ofícios aos órgãos requeridos desde que comprovado que o exequente esgotou as diligências para sua obtenção. Hipótese em que o credor, nada comprovou”.
(N.U 1002362-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Assim, considerando que as informações acerca de eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício pela parte agravada podem ser obtidas pela própria parte agravante sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, de rigor a manutenção da decisão proferida pela magistrada de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025